Tribunal: TCU
Processo: 002.706/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9332/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria de Nelci Pires Alves de Amorim, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Considerando que, mediante o Acórdão 5027/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (60 dias) formulado à peça 11 para cumprimento do Acórdão; e Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 60 dias para cumprimento integral do Acórdão 5027/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar de 22/8/2023 (data da apresentação do requerimento). 1. Processo TC- Processo 002.706/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Nelci Pires Alves de Amorim (XXX.683.685-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.